Tribunal: TJES
Processo: 0000376-52.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000376-52.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNA RODRIGUES GUIMARAES
APELADO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000376-52.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA RODRIGUES GUIMARAES

Advogado do(a) APELANTE: UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA - ES5105-A
APELADO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO GOBBO NASCIMENTO - ES9335-A, RENATA SPERANDIO NASCIMENTO - ES8723

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 1ª Vara Cível de Colatina (fls. 300-303v.), que julgou improcedentes os pedidos autorais da ação de reparação de danos materiais e morais.

Em razões recursais, às 308-314, a apelante pugnou pela reforma da r. sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, sustentando que os elementos dos autos comprovam que a negligência na demora do diagnóstico da apelante resultou em uma trombose venosa cerebral com risco de morte. Por esta razão, requer o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contrarrazões recursais, às fls. 317-323, o apelado pugnou pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000376-52.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA RODRIGUES GUIMARAES

Advogado do(a) APELANTE: UBIRAJARA DOUGLAS VIANNA - ES5105-A
APELADO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO GOBBO NASCIMENTO - ES9335-A, RENATA SPERANDIO NASCIMENTO - ES8723

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso
apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de direito da 1ª Vara Cível de Colatina (fls. 300-303v.), que julgou improcedentes os pedidos autorais da ação de reparação de danos materiais e morais.

Pois bem.

Na origem, a apelante ajuizou a presente demanda objetivando a reparação por danos materiais e morais decorrentes da demora de diagnóstico que
resultou em uma trombose venosa cerebral com risco de morte.

Sustenta, em resumo, que após sentir fortes dores de cabeça se dirigiu ao hospital apelado nos dias 21/05/2015, 25/05/2015, 27/05/2015 e 30/05/2015.

Narra que no primeiro dia, 21/05/2015, apenas foi medicada pelo médico plantonista, havendo melhora espontânea com repouso (prontuário médico fl. 24), retornando no dia 25/05/2015 com os mesmos sintomas, sendo orientada a continuar com a medicação (prontuário médico fl. 25).

Ao final do dia 25/05/2015, retornou ao hospital, quando foi realizada uma tomografia sem que fosse detectável alterações, apenas uma sinusite.

No dia 27/05/2015 retornou ao hospital em decorrência da piora dos sintomas e com alteração de visão, razão pela qual foi encaminhada para parecer com neurologista e recebeu alta.

No dia 30/052/2015 com aumento considerável das dores e sintomas, foi internada na UTI, sendo diagnosticada com trombose venosa cerebral com risco de morte que resultou em limitações temporárias.

Diante deste cenário, sustenta a responsabilidade do apelado, alegando que em razão da negligência nos atendimentos e demora no diagnóstico é que a doença se agravou a ponto de colocar sua vida em risco.

Em análise dos fatos acima resumidos, bem como das razões de decidir do juízo de origem e pelos fundamentos da apelante, o ponto nodal deste recurso é analisar se houve negligência por parte dos membros do hospital apelado capaz de gerar responsabilização civil com consequente indenização por danos materiais e morais.

A responsabilização civil, pretendida pela apelante, pode ser definida como a obrigação de reparar danos injustos, resultantes da violação de um dever geral de cuidado.

Conforme disposto pelo art. 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Sendo ato ilícito a ação ou omissão voluntária, negligente ou imperita que violar direito e causar dano a outrem ou, ainda, o exercício de direito manifestamente excedente aos limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou bons costumes (arts. 186 c/c 187 do Código Civil).

No caso dos autos, a fim de verificar se a conduta médica foi realizada dentro dos parâmetros e protocolos médicos adequados para tratamento das queixas da apelante, o juízo de origem determinou a realização de perícia técnica (fls. 195-207), que concluiu:

Não houve negligência, imprudência ou omissão de socorro, durante o atendimento da periciada no Pronto Socorro da réu. O hospital seguiu o protocolo de atendimento de pacientes em unidades de urgência, estabelecido pela SOCIEDADE BRASILEIRA DE CEFALÉIA.

Durante exame físico do ato médico pericial a periciada estava assintomática, não foi observada incapacidade física, dano co aflitivo ou dano estético.

Desse modo, a prova técnica dos autos demonstra que as condutas dos médicos foram adequadas ao quadro clínico da apelante, havendo sido realizados os exames pertinentes e alteração das medicações e tratamento de acordo com a evolução dos sintomas e alteração do quadro clínico da paciente.

Não há, nos autos, outra prova capaz de alterar a conclusão alcançada pelo

perito, especialmente considerando que os prontuários médicos descrevem atendimentos despendidos em favor da apelante.

Ademais, verifica-se que entre o primeiro atendimento e a internação da apelante decorreu curto espaço de tempo, de 9 (nove) dias, dentre os quais houve períodos de melhora espontânea dos sintomas e, em todos os retornos ao hospital, foram prestadas as assistências devidas, não havendo persistido sequelas para além das consequências naturais da doença acometida.

Portanto, não encontro subsídio para alterar a conclusão do magistrado de origem, vez que não há provas acerca da conduta ou omissão por parte do apelado (e de seus funcionários) capaz de gerar danos, estando ausente conduta ilícita e nexo de causalidade para com os danos alegadamente suportados pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para dar
NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Diante da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para fixá-los em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA NEGLIGÊNCIA EM ATENDIMENTO MÉDICO E DEMORA EM DIAGNÓSTICO. DOENÇA GRAVE E RISCO DE MORTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Conforme disposto pelo art. 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Sendo ato ilícito a ação ou omissão voluntária, negligente ou imperita que violar direito e causar dano a outrem ou, ainda, o exercício de direito manifestamente excedente aos limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou bons costumes (arts. 186 c/c 187 do Código Civil).
2.
Verifica-se a conduta médica foi realizada dentro dos parâmetros e protocolos médicos adequados para tratamento das queixas da apelante, havendo a prova técnica dos autos demonstrado que as condutas dos médicos foram adequadas ao quadro clínico da apelante, havendo sido realizados os exames pertinentes e alteração das medicações e tratamento de acordo com a evolução dos sintomas e alteração do quadro clínico da paciente.
3.
Assim,
inexiste subsídio para alterar a conclusão do magistrado de origem, vez que não há provas acerca da conduta ou omissão por parte do apelado (e de seus funcionários) capaz de gerar o evento danoso, estando ausente conduta ilícita e nexo de causalidade para com os danos alegadamente suportados pela apelante.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.